Tribunal: TJSP
Processo: 1046583-83.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - Portabilidade de linha telefônica - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte ré - Autora que pretende a transferência de linha telefônica utilizada há mais de doze anos para sua titularidade - Ilegitimidade ativa - Descabimento - Requerente que não está a reivindicar direito de terceiro - Relação

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - Portabilidade de linha telefônica - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte ré - Autora que pretende a transferência de linha telefônica utilizada há mais de doze anos para sua titularidade - Ilegitimidade ativa - Descabimento - Requerente que não está a reivindicar direito de terceiro - Relação consumerista - Verossimilhança nas alegações - Inversão do ônus da prova - Cancelamento da linha pelo titular - Autora que comprovou utilizar há anos o número de telefone em seu negócio, bem como a existência de animosidade com o titular da linha - Prescindibilidade de autorização do titular - Suprimento judicial que se impõe - Princípio da função social do direito - Multa por descumprimento - Cabimento - Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Inteligência do art. 537, caput e § 1o, do CPC - Manutenção do valor arbitrado a título de multa - Matéria exaustivamente analisada por essa C. Câmara de Direito Privado no julgamento de Agravo de Instrumento interposto pela apelante - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desse E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos fundamentos da decisão recorrida que se impõe - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.